Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720880-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADI CARLOS DAMO, LUCIA MARILENI ANTONELLI DAMO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0712750-86.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo ora agravante e homologou os cálculos elaborados pelo Perito Contábil. Sustenta o agravante que o laudo pericial homologado deixou de abater os valores decorrentes da Lei no 8.088/1990, enquanto no laudo impugnado consta expressamente que foram descontadas as devoluções da referida lei e corrigidos monetariamente (ID 107719523 - Pág. 12 e 21 dos autos de orgiem), indicando eventual ausência de interesse de agir. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022 16:40:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador